Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. PRESENÇA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não há que se falar em contradição no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pelo embargante, de forma expressa, clara, lógica, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
3. Há que se acolher os embargos de declaração para suprir omissão, o que não significa modificar o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração do Distrito Federal REJEITADOS e embargos de declaração de O. A. D. S. e C. F. D. O. acolhidos sem efeitos modificativos.